Tribunal: TJPA
Processo: 0001105-49.2008.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001105-49.2008.8.14.0201

APELANTE: VALDECIR DOS ANJOS LOPES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA. FACA.
LEI N.º 13.654/18. RETROATIVIDADE BENÉFICA.

1.
O
crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito – Súmula 582 do STJ.

2.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

3. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, de ofício, com alteração da pena, por inexistir outra qualificadora.

4.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

VALDECIR DOS ANJOS LOPES
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado consumado, descrito no art. 157, §2º, I, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 22.03.2008, por volta de 8:30h, o Réu, munido de uma faca, assaltou a vítima Cristiane Neto Carvalho, em via pública, dela subtraindo a bicicleta. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, §2º, I, do CP.

O feito tramitou regularmente e no ID 4887500, sobreveio sentença condenatória (art. 157, §2º, I, do CP), contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
tão somente à redução da pena pela atenuante da confissão abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ; e pela desclassificação do crime para sua forma tentada.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 4887508).

No ID 4887509, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À
revisão, nos termos regimentais, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de reduzir a pena para abaixo do mínimo legal
pela atenuante da confissão abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ; e pela desclassificação do crime para sua forma tentada.

Após análise do que nos autos consta, atesta-se que
o crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, e o meliante inverteu a posse do bem, mesmo que o Apelante tenha sido logo após.

Não importa se a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Há súmula do STJ a respeito, sedimentando a questão:
“Súmula 582 -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No que tange ao
pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, diante da existência da
atenuante da confissão
, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em
questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

No que tange ao
uso de arma
, com a introdução da Lei n.º 13.654, de 23.04.2018, a qual alterou o art. 157, do CP, para revogar o §2º, I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma
de fogo
, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, com alteração da pena, pois foi a única qualificadora aplicada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para reformar, DE OFÍCIO e em parte, a sentença condenatória, para excluir a qualificadora do uso de arma, e fixar a
pena final em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Destaco que o crime não se encontra prescrito, pois a denúncia foi recebida em 22.04.2008 e a sentença condenatória foi prolatada em 21.11.2014.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 28/07/2021